Tribunal: TJES
Processo: 5006996-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA LICENÇA AO CONDOMÍNIO QUE NÃO EXIME A INCORPORADORA PELOS VÍCIOS DE CONCEPÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PARÂMETRO DE NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL EXPRESSAMENTE EXIGIDO PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por construtora em face de decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ambiental, deferiu tutela de urgência determinando o imediato cumprimento de condicionantes de Licença Municipal de Regularização (LMR) e do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), além da apresentação de relatórios de monitoramento de efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de complexo habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: a) verificar se a transferência formal da licença ambiental para o Condomínio afasta a legitimidade e a responsabilidade da construtora para cumprir obrigação de fazer voltada à regularização da ETE; b) aferir a exigibilidade técnica e legal do parâmetro de Nitrogênio Amoniacal Total para a aferição de poluição hídrica no caso concreto; c) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito, diante da natureza continuada da lesão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente pauta-se pela teoria do risco integral, ostentando natureza objetiva, solidária e
propter rem
(art. 225, § 3º, da Constituição Federal e art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981).

4. A mera transferência administrativa da titularidade da licença ambiental de operação ao condomínio não exime a construtora responsável pela idealização, projeto e execução originária do sistema de esgotamento sanitário pelos vícios estruturais e descumprimento de condicionantes pretéritas.

5. Tendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente incluído o parâmetro expressamente de forma vinculante nas condicionantes da licença (LMR n.º 0050/2021), a sua violação, consubstanciada em laudos analíticos acostados aos autos, atesta o descumprimento da norma administrativa e evidencia a probabilidade do direito autoral.

6. O dano ambiental, notadamente aquele originado por lançamento irregular de efluentes sanitários, é cumulativo e de natureza continuada. O fato de as primeiras infrações remontarem a anos pretéritos corrobora o prolongamento do estresse ecossistêmico, atraindo a urgência qualificada da intervenção jurisdicional.

7. Em sede de lides ambientais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o
periculum in mora
milita em favor da preservação do meio ambiente e da saúde pública, justificando-se a determinação cautelar de apresentação de relatórios e cumprimento de obrigações de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A construtora e incorporadora detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ambiental destinada à reparação e adequação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) por ela erigida, não servindo a transferência superveniente da licença de operação ao condomínio de moradores como excludente de sua obrigação de corrigir eventuais vícios de concepção e adimplir condicionantes de licenciamento originário.

2. Em atenção aos princípios da precaução e da prevenção, a demonstração de lançamento continuado de efluentes em desacordo com os parâmetros expressamente fixados na licença ambiental pelo órgão competente justifica a concessão de tutela de urgência para estancar o dano e determinar o monitoramento rigoroso da atividade, militando o perigo de dano em favor da proteção do meio ambiente e da saúde da coletividade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 225, § 3º; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, § 1º; Código de Processo Civil, art. 300; Resolução CONAMA n.º 430/2011, art. 21, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no TP n. 2.476/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 2/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006996-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA LICENÇA AO CONDOMÍNIO QUE NÃO EXIME A INCORPORADORA PELOS VÍCIOS DE CONCEPÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PARÂMETRO DE NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL EXPRESSAMENTE EXIGIDO PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por construtora em face de decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ambiental, deferiu tutela de urgência determinando o imediato cumprimento de condicionantes de Licença Municipal de Regularização (LMR) e do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), além da apresentação de relatórios de monitoramento de efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de complexo habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: a) verificar se a transferência formal da licença ambiental para o Condomínio afasta a legitimidade e a responsabilidade da construtora para cumprir obrigação de fazer voltada à regularização da ETE; b) aferir a exigibilidade técnica e legal do parâmetro de Nitrogênio Amoniacal Total para a aferição de poluição hídrica no caso concreto; c) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito, diante da natureza continuada da lesão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente pauta-se pela teoria do risco integral, ostentando natureza objetiva, solidária e
propter rem
(art. 225, § 3º, da Constituição Federal e art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981).

4. A mera transferência administrativa da titularidade da licença ambiental de operação ao condomínio não exime a construtora responsável pela idealização, projeto e execução originária do sistema de esgotamento sanitário pelos vícios estruturais e descumprimento de condicionantes pretéritas.

5. Tendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente incluído o parâmetro expressamente de forma vinculante nas condicionantes da licença (LMR n.º 0050/2021), a sua violação, consubstanciada em laudos analíticos acostados aos autos, atesta o descumprimento da norma administrativa e evidencia a probabilidade do direito autoral.

6. O dano ambiental, notadamente aquele originado por lançamento irregular de efluentes sanitários, é cumulativo e de natureza continuada. O fato de as primeiras infrações remontarem a anos pretéritos corrobora o prolongamento do estresse ecossistêmico, atraindo a urgência qualificada da intervenção jurisdicional.

7. Em sede de lides ambientais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o
periculum in mora
milita em favor da preservação do meio ambiente e da saúde pública, justificando-se a determinação cautelar de apresentação de relatórios e cumprimento de obrigações de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
1. "A construtora e incorporadora detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ambiental destinada à reparação e adequação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) por ela erigida, não servindo a transferência superveniente da licença de operação ao condomínio de moradores como excludente de sua obrigação de corrigir eventuais vícios de concepção e adimplir condicionantes de licenciamento originário". 2. "Em atenção aos princípios da precaução e da prevenção, a demonstração de lançamento continuado de efluentes em desacordo com os parâmetros expressamente fixados na licença ambiental pelo órgão competente justifica a concessão de tutela de urgência para estancar o dano e determinar o monitoramento rigoroso da atividade, militando o perigo de dano em favor da proteção do meio ambiente e da saúde da coletividade".

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 225, § 3º; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, § 1º; Código de Processo Civil, art. 300; Resolução CONAMA n.º 430/2011, art. 21, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no TP n. 2.476/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 2/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006996-56.2025.8.08.0000

RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra a r. decisão de ID n.º 64570177, proferida pelo d. juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5002774-26.2024.8.08.0050, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ente ministerial para determinar:
a)
que a requerida, ora agravante, cumpra imediatamente todas as condicionantes ambientais expedidas na Licença Municipal de Regularização (LMR) n.º 0050/2021 e no Termo de Compromisso Ambiental (TCA), com especial enfoque no controle e monitoramento dos efluentes gerados pelo empreendimento;
b)
que apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, os últimos seis relatórios de monitoramento dos efluentes lançados pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a fim de demonstrar a estrita observância aos parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA n.º 430/2011.

Em suas razões recursais (ID n.º 13553360), a agravante sustenta, em apertada síntese, que:
(i)
a decisão de primeiro grau teria laborado em equívoco ao impor obrigação de fazer impossível e juridicamente inviável, uma vez que a titularidade da Licença Municipal de Regularização n.º 0050/2021 teria sido formalmente transferida ao Condomínio Residencial Parque Vila Safira no ano de 2023, eximindo a construtora de qualquer responsabilidade atual sobre a operação e gestão do sistema de esgotamento sanitário;
(ii)
o órgão ministerial teria fundamentado a sua pretensão em premissas fáticas equivocadas e laudos superficiais elaborados de forma unilateral pelo seu órgão auxiliar (CAOA), ignorando os atestes formais emitidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viana (SEMMA), os quais supostamente comprovariam a regularidade do licenciamento ambiental e do lançamento de efluentes tratados;
(iii)
o parâmetro de "Nitrogênio Amoniacal Total", utilizado como baliza principal para a constatação de lançamento irregular de efluentes e aplicação de multa ambiental, seria técnica e legalmente inexigível para sistemas de tratamento de esgoto sanitário, nos termos do artigo 21, § 1º, da Resolução CONAMA n.º 430/2011, consubstanciando-se em mero equívoco laboratorial já objeto de errata; e
(iv)
estaria absolutamente ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que os fatos narrados na petição inicial remontam ao ano de 2021, o que descaracterizaria a urgência necessária para a concessão da tutela provisória, configurando-se, em verdade, um perigo de dano reverso consubstanciado na imposição de multas e obrigações sobre um sistema que a agravante não mais opera.

Com base nestas densas alegações, a agravante pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pela sua integral reforma, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público na origem.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido em sede de decisão monocrática (ID n.º 13656631) prolatada pelo então Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, o qual vislumbrou a ausência de demonstração do risco de dano grave à recorrente e a presença de perigo de dano reverso em desfavor do meio ambiente.

Inconformada com o indeferimento do efeito suspensivo, a agravante interpôs recurso de Agravo Interno (ID n.º 15699748), reiterando as teses de impossibilidade jurídica do pedido ante a transferência da licença ambiental para o condomínio, bem como a necessidade premente de sobrestamento da decisão de primeiro grau para evitar a configuração de intervenção indevida na esfera administrativa e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID n.º 15386463), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer (ID n.º 17030953), opinando pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

De início, a agravante sustenta as teses de ilegitimidade passiva
ad causam
e de impossibilidade jurídica do pedido, consubstanciada na alegação de que a Licença Municipal de Regularização (LMR) n.º 0050/2021 teria sido formalmente transferida para o Condomínio Residencial Parque Vila Safira no ano de 2023. Segundo a tese defensiva, tal transferência administrativa retiraria da construtora agravante qualquer gerência, responsabilidade ou legitimidade para promover adequações no sistema de esgotamento sanitário (ETE), tornando o comando judicial inexequível e direcionado a parte ilegítima.

Contudo, a referida arguição não merece prosperar à luz do arcabouço normativo que rege o Direito Ambiental brasileiro. A responsabilização por danos causados ao meio ambiente é pautada pela
teoria do risco integral
, ostentando natureza objetiva,
solidária
e
propter rem
, por expressa determinação do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, bem como do artigo 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente).

Sob esta ótica, a figura do poluidor abrange todos aqueles que, de forma direta ou indireta, atuam no processo de degradação ambiental. A agravante, na condição de incorporadora e construtora responsável pela concepção, projeto, execução e licenciamento originário do empreendimento e de sua respectiva Estação de Tratamento de Esgoto, não pode se furtar à responsabilidade de reparar e adequar o sistema que entregou com supostos vícios e ineficiências, valendo-se, para tanto, do mero expediente burocrático de transferência da licença ambiental de operação ao condomínio de adquirentes.

A transferência administrativa da titularidade da licença constitui ato que regula a operação futura do empreendimento, mas não possui o condão de isentar a agravante quanto à eventual responsabilidade civil por falhas estruturais, subdimensionamento de equipamentos ou descumprimento de condicionantes ambientais originárias que geraram passivo ambiental.

A solidariedade na reparação do dano ambiental impõe que o Ministério Público possa demandar qualquer um dos causadores da lesão, sendo plenamente lícito, possível e adequado o direcionamento da obrigação de fazer contra a empresa que erigiu o complexo habitacional.

Ademais, a análise sobre o efetivo cumprimento ou descumprimento pretérito das condicionantes é matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda, não servindo como fundamento para extirpar precocemente a construtora do polo passivo da relação processual, notadamente na estreita via de análise da tutela de urgência.

Superada tais questões, a controvérsia central devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar eventual
error in judicando
na decisão recorrida que, ao deferir o pleito de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público Estadual em sede de Ação Civil Pública, impôs à agravante o cumprimento imediato das condicionantes ambientais expedidas na LMR n.º 0050/2021 e no respectivo Termo de Compromisso Ambiental, ordenando-lhe, ademais, a apresentação dos últimos seis relatórios de monitoramento dos efluentes lançados pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) instalada no Condomínio Residencial Parque Vila Safira.

Como é cediço, a concessão da tutela provisória de urgência reclama a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Tratando-se, todavia, de lide que envolve a tutela e a salvaguarda do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, a
interpretação
de tais requisitos processuais deve ser
realizada sob a ótica
dos princípios da prevenção, da precaução e do
in dubio pro natura
.

No tocante à
probabilidade do direito
, o acervo probatório documental coligido aos autos de origem revela, a princípio, que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) projetada e implementada pela agravante para atender ao vultoso contingente populacional do condomínio apresentou falhas operacionais significativas, gerando extravasamento de dejetos e o contínuo lançamento de efluentes com elevada carga poluidora em rede de drenagem pluvial que, por sua via, deságua no Rio Formate.

A tese central de defesa da agravante orbita em torno da alegação de que o parâmetro de "Nitrogênio Amoniacal Total", cuja extrapolação ensejou a lavratura do Auto de Infração n.º 00744 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), seria técnica e legalmente inexigível, ancorando-se no disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução CONAMA n.º 430/2011
1
. Afirma, ainda, que o laboratório contratado teria emitido errata assumindo o equívoco na exigência de tal padrão.

Ocorre que o § 1º, do artigo 21, da Resolução CONAMA n.º 430/2011, estabelece que as condições e padrões de lançamento
poderão
ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários,
a critério do órgão ambiental competente
, em função das características locais. Desta feita, a norma não veda a exigência do parâmetro, mas faculta ao órgão licenciador a sua imposição com base na realidade hídrica e ambiental da localidade.

Neste caso, o órgão ambiental competente (SEMMA/Viana), exercendo a sua discricionariedade técnica e considerando as especificidades do caso concreto — em que os efluentes são lançados em rede de drenagem urbana que atinge curso d'água severamente combalido (Classe IV) —, estipulou de forma expressa, no corpo da Condicionante 16 da Licença Municipal de Regularização (LMR) n.º 0050/2021, a obrigatoriedade de análise do parâmetro "Nitrogênio total (mg/L)". O Relatório Analítico n.º 0244/2021, devidamente acostado aos autos, evidenciou que o efluente tratado apresentava concentração de Nitrogênio Amoniacal Total de 66,9 mg/L, valor mais de três vezes superior ao limite aceitável de 20 mg/L.

Nesse contexto, a alegação de que o Poder Judiciário estaria a promover indevida ingerência na esfera do Poder Executivo não procede. O controle jurisdicional, na hipótese, não visa ditar políticas públicas de saneamento, mas sim assegurar a efetividade, a coercitividade e o fiel cumprimento das balizas e condicionantes que o próprio órgão executivo municipal estabeleceu no bojo do licenciamento, reprimindo o retrocesso ambiental e a perpetuação de condutas lesivas à coletividade.

Superada a constatação da probabilidade do direito, verifica-se que também se encontra configurado o
perigo de dano
.

A agravante sustenta que a narrativa inicial repousaria sobre fatos ocorridos no ano de 2021, esvaziando a contemporaneidade necessária à concessão de tutela de urgência. Olvida-se a recorrente, contudo, que a degradação ambiental, especialmente aquela decorrente de poluição hídrica e sanitária continuada, não se esgota em um marco temporal estático. O dano ambiental é de natureza prospectiva, cumulativa e difusa.

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consolidou a premissa de que, em lides que versam sobre a tutela do meio ambiente, a lógica do
periculum in mora
sofre uma inflexão em favor da biota e da proteção ecossistêmica, em prestígio aos princípios da prevenção e da precaução, cabendo ao empreendedor o ônus de provar a inocuidade ininterrupta de suas atividades, vejamos:

[...] VII - Ainda à luz dos princípios da precaução e da prevenção,
é forçoso concluir que, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o
periculum in mora
milita em favor da proteção do meio ambiente
, não sendo possível a adoção de outra solução, senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente, mormente em quadros fáticos críticos como o presente.(AgInt no TP n. 2.476/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 2/10/2020.)

As medidas fixadas pelo juízo de primeiro grau detêm caráter meramente acautelatório e assecuratório: exigir a apresentação de relatórios de monitoramento de uma ETE que a própria agravante projetou e construiu é providência plenamente reversível e compatível com o dever geral de preservação ambiental que a ela incumbe.

Dessarte, havendo indícios de que o sistema de esgotamento sanitário operou à margem da eficiência demandada pela normatividade e pelas licenças emitidas, a determinação judicial para que a construtora comprove a atual conformidade da estrutura e garanta o adimplemento das condicionantes constitui medida necessária e adequada à proteção do meio ambiente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno apenso, face à perda de seu objeto.

É como voto.

1
Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições e padrões específicos: [...] § 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Seção II, art. 16, incisos I e II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.